Tribunal: TJES
Processo: 5000698-90.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-90.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO NUNES TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: START VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000698-90.2024.8.08.0062

Origem
: Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE
: ADRIANO NUNES TEIXEIRA e Outros

RECORRIDO
: START VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. MULTAS DE TRÂNSITO ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Os requerentes alegam ter adquirido da concessionária ré o veículo Hyundai/HB20S 1.0M, ano 2013/2014, placa KYT8F11, em 26/07/2022. Contudo, após a aquisição, descobriram a existência de multas de trânsito datadas de 2020, nos valores de R$141,91 e R$ 234,78, totalizando R$ 376,69. Afirmam que efetuaram o pagamento das multas e buscaram o ressarcimento com a requerida, mas tiveram o reembolso negado. Em virtude disso, pleiteiam (i) indenização no valor de R$376,69 pelas despesas administrativas com o veículo; (ii) que seja [o réu] responsabilizado por toda e qualquer infração anterior a compra do veículo objeto desta demanda ocorrida em 26/07/2022; (iii) indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de dano material em R$376,69 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a situação vivenciada pela recorrente caracteriza dano moral passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Com efeito, sabe-se que o dano moral decorre da violação dos direitos personalíssimos do indivíduo, mediante a conduta ilícita por parte ofensor, provocando dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou mácula ao nome ou à honra da vítima.
In casu
, do caso fático narrado na inicial, não se vislumbra efetiva lesão aos direitos da personalidade do recorrente a justificar o reconhecimento de danos morais, carecendo de elementos que comprovem grave abalo psicológico sofrido pelo consumidor, com danos em sua esfera íntima, o que entendo não estar presente nos autos. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)